Tribunal: TJBA
Processo: 8008050-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008050-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIMILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MUCURI. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. MÉRITO. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (BIÊNIO). DIVERGÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE PERCENTUAIS SOBRE PROGRESSÕES ANTERIORES. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LC 030/2008 E LC 004/1999). INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA (REPIQUE). INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidores públicos municipais (Exequentes) contra decisão interlocutória proferida em sede de Cumprimento de Sentença movido em face do MUNICÍPIO DE MUCURI. O Juízo de origem acolheu a impugnação do ente municipal, homologando os cálculos apresentados pela Fazenda Pública e rejeitando a metodologia dos exequentes. O cerne da controvérsia fática reside na forma de cálculo da progressão horizontal por mérito (biênio): enquanto os Agravantes defendem a aplicação cumulativa dos percentuais (incidência sobre o salário já acrescido das progressões anteriores), o Município sustenta a incidência isolada dos percentuais sobre o salário-base, sem efeito multiplicador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos para revogar a gratuidade de justiça concedida aos Agravantes; (ii) saber se o agravo de instrumento é a via adequada para impugnar decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução; e (iii) saber se a base de cálculo da progressão por mérito prevista na legislação de Mucuri permite a acumulação progressiva de percentuais sobre vantagens anteriores (efeito cascata) ou se deve incidir apenas sobre o vencimento base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminares (Gratuidade e Cabimento): A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhida, pois o Município não apresentou prova robusta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), considerando que os Agravantes ocupam cargo de Vigia com remuneração base vinculada ao mínimo. Quanto ao cabimento, confirma-se a adequação do Agravo de Instrumento, pois a decisão que acolhe impugnação por excesso de execução, determinando o prosseguimento com expedição de RPV/Precatório, possui natureza interlocutória (art. 1.015, parágrafo único, CPC), e não de sentença extintiva.

2. Mérito (Interpretação da Legislação Municipal): A análise sistemática da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 (Estatuto), especialmente seu art. 40, combinado com a Lei Complementar nº 004/1999 (Plano de Carreira), demonstra que a progressão deve ser calculada mediante acréscimo percentual sobre o "valor do salário base percebido". A norma institui um benefício decorrente da mudança de padrão, mas mantém a referência no vencimento base da classe.

3. Vedação ao Efeito Cascata: A pretensão de cálculo cumulativo de percentuais sobre vantagens pecuniárias anteriores configura o "efeito repique", vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, salvo se houvesse determinação legal expressa em sentido contrário, o que inexiste na legislação municipal de Mucuri. O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da legalidade estrita, não pode criar metodologia de cálculo híbrida que onere os cofres públicos sem amparo legal.

4. Jurisprudência Dominante: O entendimento alinha-se à jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça (1ª, 3ª e 5ª Câmaras Cíveis), que reiteradamente tem decidido pela incidência do percentual de progressão horizontal exclusivamente sobre o salário-base, afastando a incorporação de acréscimos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

REJEITAR as preliminares de impugnação à justiça gratuita e de inadequação da via eleita, para CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento:

1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo excesso de execução, sem extinguir a fase executiva, desafia agravo de instrumento.

2. O percentual de progressão horizontal por mérito profissional previsto na Lei Complementar Municipal nº 030/2008 de Mucuri incide exclusivamente sobre o salário-base do servidor, sendo vedado o cálculo cumulativo sobre progressões anteriores ('efeito cascata'), ante a ausência de previsão legal expressa e a vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 99, § 3º, 1.015, parágrafo único; Lei Complementar Municipal de Mucuri nº 030/2008, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.986.386/MA; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8011634-65.2025.8.50.0000; TJBA, AI 8072338-78.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8071429-36.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008050-87.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante EDMILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE MUCURI.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares de impugnação à justiça gratuita e de inadequação da via eleita, para
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão vergastada., nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA